Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701480-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON DOS SANTOS AGRAVADO: BARBARA DE CARVALHO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a parte alega que atuou no processo na fase de conhecimento sem advogado, que não lhe foi oportunizado apresentar contestação e que não fora intimado da sentença. Pede que seja sobrestado o andamento do processo de origem e, ao fim, sejam anulados os atos processuais posteriores à audiência de conciliação, permitindo-lhe apresentar a defesa, ou alternativamente, que seja desconsiderado o trânsito em julgado, reabrindo o prazo para o recurso inominado. DECIDO. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais firmou o posicionamento, editando a Súmula 7, de que “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Em um exame de cognição sumário, não vislumbro erro de procedimento ou ato apto causar dano irreparável ou de difícil reparação. Não há evidências no processo do alegado cerceamento de defesa. A parte foi devidamente citada e intimada para audiência de conciliação. Participou da audiência por videoconferência, quando foi informada do prazo para apresentar a sua defesa (ID 58219749, 59594656, 63338711 – processo de origem 0703165-26.2020.8.07.0007), mas não se manifestou (ID 64516515), atraindo para si os efeitos da revelia. Não há no processo qualquer indício de alguma dificuldade para a parte apresentar a sua defesa oportunamente. O fato de a parte estar desacompanhada de advogado, além de ser sua opção, não afasta a obrigatoriedade de observar os prazos processuais, os quais lhe foram informados na audiência de conciliação. A parte mesmo desacompanhada de advogado pode fazer o cadastro no PJE para acompanhar a movimentação processual e tem a possibilidade de inserir documentos por meio do CEJUSC, não se exigindo que a parte tenha o certificado digital. Com relação à intimação da sentença, também não verifico vício algum. Depreende-se do processo de origem que a intimação da sentença foi enviada para o endereço em que a parte foi citada e o AR foi devolvido com a informação de que o intimando havia se mudado (ID 67223588, processo de origem). Houve nova tentativa de intimação por whatsapp, sem sucesso (ID 67305730). O agravante, por sua vez, afirma que realmente se mudou durante o curso do processo, mas nada diz que oportunamente fez a comunicação do novo endereço ao juízo. Nesse quadro, acertadamente o juiz de origem reputou o réu, ora agravante, devidamente intimado da sentença, com fundamento no artigo 19 § 2o da Lei 9.099/1995, diante de que se considera eficaz a intimação enviada para o endereço anteriormente indicado, na ausência de oportuna comunicação de alteração pela parte. Não há, pois, qualquer irregularidade nas comunicações dos atos processuais a macular a sentença proferida e o seu trânsito em julgado. De outra parte, também não vislumbro o alegado receio de dano irreparável, pois o réu/agravante ainda têm à sua disposição os meios de defesa inerentes à fase de cumprimento de sentença. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito